Tribunal: TJES
Processo: 5005954-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILTON CARLOS ZUPELI DOS SANTOS

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wilton Carlos Zupeli dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face de Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. O autor pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a repetição em dobro de valores supostamente indevidos e a restituição de encargos alegadamente abusivos, como capitalização mensal de juros e cobrança de tarifas, em especial a Tarifa de Cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na capitalização mensal de juros com base na adoção da Tabela Price; (ii) estabelecer se a Tarifa de Cadastro e outras tarifas bancárias foram cobradas de forma abusiva; (iii) determinar se é possível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar se houve qualquer nulidade contratual que justifique a revisão das cláusulas pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário analisado está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, devendo ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé, transparência e vulnerabilidade do consumidor, sem afastar a legalidade das cláusulas pactuadas.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. No caso concreto, essa condição foi atendida.

A adoção da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo ou ilegalidade, sendo necessária prova da ocorrência de amortização negativa, o que não foi demonstrado nos autos.

A Tarifa de Cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada uma única vez no início da relação contratual, nos termos do REsp 1.251.331/RS e da Resolução BACEN nº 3.919/2010, o que foi observado no caso.

A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é permitida, desde que o serviço correspondente tenha sido efetivamente prestado, inexistindo nos autos prova em sentido contrário.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, o que não se verifica quando a cobrança se baseia em cláusulas respaldadas por jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização mensal de juros quando demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A adoção da Tabela Price não configura ilegalidade, salvo prova de amortização negativa.

A Tarifa de Cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início da relação contratual.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou de cobrança manifestamente abusiva, o que não ocorre quando fundada em interpretação jurídica razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.255.573/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 1124552.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005954-32.2022.8.08.0014

APTE
:
WILTON CARLOS ZUPELI DOS SANTOS

APD
A
:
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, proposta por Wilton Carlos Zupeli dos Santos em face de Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, na qual se buscava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a repetição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente e a condenação da instituição financeira à devolução de encargos considerados abusivos, com destaque para a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias, notadamente a Tarifa de Cadastro.

Pois bem.

Inicialmente, é imprescindível reconhecer que a presente controvérsia está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 297, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a análise das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, sem descurar, todavia, da autonomia da vontade e da legalidade das operações bancárias regularmente pactuadas.

Ademais, insta
salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
segundo o qual
“
n
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Dito isso,
n
o que concerne à alegação de abusividade na capitalização mensal de juros, o apelante sustenta que o contrato é omisso quanto à expressa pactuação da capitalização composta, e que a adoção do sistema de amortização Price implica, automaticamente, a prática de anatocismo.

Todavia, razão não lhe assiste.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 973.827/RS (rel. Min. Luis Felipe Salomão), estabelece que a capitalização mensal de juros é válida sempre que pactuada de forma expressa, ou mesmo tácita, desde que demonstrada mediante a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso em exame, conforme consta do instrumento contratual acostado às fls. 285/291v (págs. 174/187 do vol. 02), verifica-se a expressa previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, supre a exigência de cláusula específica de capitalização.

Desse modo, a adoção da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade, tampouco enseja a revisão do contrato.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL (DE FINANCIAMENTO) CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO CAPITALIZAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS JUROS MORATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO INDEVIDA TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO LICITUDE IOF, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DEVIDOS PAGAMENTOS A TERCEIROS AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA SALDO EVENTUALMENTE APURADO APÓS RECÁLCULO DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. À luz da jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp nº 973.827). 3. Nos termos da Súmula nº. 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 4.
Entende o Colendo Superior Tribunal que o sistema francês de amortização (tabela Price) não implica, por si só, uma irregularidade, sendo, contudo, necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares em contratos cuja capitalização de juros seja vedada (REsp n° 1124552).
5. É válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Como a utilização da Tabela Price não é ilegal e não revela,
per se
, a cobrança de encargos excessivos, faz-se necessário demonstrar a existência de amortização negativa, a fim de caracterizar a abusividade no sistema de amortização contratado, o que não foi demonstrado pela parte autora na hipótese sob exame.

Prosseguindo, em relação à suposta cobrança indevida de tarifas, o recorrente questiona, de forma específica, a validade da Tarifa de Cadastro (TC) e de encargos inseridos sob a rubrica genérica de “serviços de terceiros”.

A jurisprudência dominante do STJ, em julgamento dos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621 (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS), firmou o entendimento de que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que haja previsão contratual expressa e sua cobrança ocorra uma única vez por operação, o que se verifica no caso concreto.

Ela remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Além disso, a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, então vigente à época da contratação, amparava a cobrança da referida tarifa.

No tocante a
tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem
, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto, o que não restou comprovado neste autos.

Sobre a pretensão de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, também não prospera.

A jurisprudência do STJ pacificou que tal devolução somente é devida quando verificada a má-fé da instituição financeira ou ausência de engano justificável. No presente caso, a cobrança de encargos lastreada em cláusulas contratuais regularmente firmadas e respaldadas por entendimento jurisprudencial dominante não caracteriza má-fé, tampouco comportamento reprovável, de modo a justificar a devolução em dobro. Trata-se, portanto, de cobrança amparada por interpretação jurídica razoável, sendo indevida, quando muito, a restituição simples, condicionada à demonstração de excesso, o que não foi feito.

Ante todo o exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença conforme pr
o
ferida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.